Tribunal: TJPA
Processo: 0000746-67.2006.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000746-67.2006.8.14.0008

APELANTE: JONAS AGUIAR SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MÉRITO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MINIMO LEGAL. INCABÍVEL. Pena-base

aplicada no mínimo legal em 03 anos de reclusão, nos termos do artigo 12 da Lei 6368/76. Não se constatou a presença de nenhuma circunstância atenuante, justificasse a redução da pena-base abaixo do mínimo legal. Impossibilidade de redução sem qualquer justificativa, conforme o comando da Sumula de nº 231 do STJ.

2. APLICAÇÃO do ARTIGO 33, §4º DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) EM PATAMAR MAXIMO. IMPOSSIBILIDADE.
Foi aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, sendo a pena reduzida
em 1/6. Não há reparos a serem realizados, pois o
índice de amortização da sanção foi adequado,

não havendo deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
,
inexistindo ilegalidade
no
quantum
de diminuição aplicado.

3. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA FUNDADO NA SITUAÇÃO ECONOMICA DO RÉU.
INCABÍVEL
.
A pena de multa guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do CP, não havendo previsão legal para exclusão face a situação econômica do réu. No mais, a Lei 113.343/06 prevê como penalidade a multa, constituindo uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua exclusão sob pena de violação ao princípio da legalidade.

4. PEDIDO DE ALTERAÇÃO NO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPROVIDO. Incabível a alteração do regime de cumprimento da pena, pois foi mantida incólume a pena aplicada ao réu nos termos da sentença, devendo ser cumprida em regime inicial aberto, a teor do artigo 33, §2º, ‘c’ do Código Penal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Barcarena, que condenou JONAS AGUIAR SANTOS, pela prática delitiva tipificada no artigo

12 da Lei nº 6.368/76 (com redação anterior à Lei 11.343/06), à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, bem como foi condenado a pagar a quantia correspondente a 42 (quarenta e dois) dias-multa.

De acordo com a denúncia, na noite do dia 16/03/2006, por volta de 23:00, o apelante foi abordado e revistado por policiais civis que investigavam denúncia anônima de que o mesmo estaria comercializando drogas na rua Zaccarias Pinto, esquina com a rua Gabriel Furtado, bairro Novo, tendo sido localizado, às proximidades de onde se encontrava, a quantidade 08 (oito) petecas de uma substância esbranquiçada, identificada como cocaína em laudo de constatação provisório.

A denúncia foi recebida (ID 9888549 - Pág. 3), o feito foi instruído regularmente com a prolatação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima.

Inconformado com o
decisum
condenatório, manejou recurso objetivando reanalise na dosimetria da pena, para tanto requer a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase, a aplicação do artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, a aplicação de regime de cumprimento de pena mais brando e a isenção do pagamento da pena de multa (ID 9888583).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID 9888585).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID 10012812).

É o relatório. A Revisão com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

1. DOSIMETRIA: APLICAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE:

Compulsando os autos, verifico que a pena-base foi aplicada no mínimo legal em 03 (três) anos de reclusão, nos termos do artigo 12 da Lei 6368/76, todavia, quando da prolatação da sentença, não houve a aplicação de qualquer circunstância atenuante, que justifique a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, não sendo possível reduzir a pena abaixo sem qualquer justificativa, conforme o comando da Sumula de nº 231 do STJ, que assim dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Cumpre ressaltar que, embora o referido Enunciado não ostenta
status
de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270, por esta razão mantenho a pena na segunda fase nos moldes em que fora aplicada.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria recente, confirmando a validade do enunciado sumular em comento, consoante decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiças, os quais passo a transcrever,
in verbis
:

PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR DE 14 ANOS. ATO LIBIDINOSO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 61 OU 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS.

IMPOSSIBILIDADE.

ATENUANTE DA CONFISSÃO

ESPONTÂNEA.

INCIDÊNCIA

DA

SÚMULA

231/STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.

[...] 2.

No

que

tange à questão amparada no art. 65, III, "d" do Código Penal,

verifica-se que a referida atenuante da confissão espontânea não

foi

aplicada,

tendo

em

vista

que a pena base foi fixada no mínimo

legal,

qual

seja,

6

(seis)

anos de reclusão, incidindo, portanto, o proibitivo da Súmula 231 desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

AgRg no AREsp 1211883 / GO –
Rel.
Rogerio Schietti – 6ª Turma – J. 26/11/19;

PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR.

DOSIMETRIA.

SEGUNDA FASE.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM

A FIRME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. O julgamento monocrático do agravo em recurso especial encontra previsão no art. 932 do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente. Súmula 231 deste Sodalício. 3.

Assim, fixada a pena-base no mínimo legal, inviável a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea com redução da pena, porquanto entendimento em sentido contrário feriria o referido enunciado sumular. 4. Agravo regimental improvido.

AgRg no AREsp 1543853 / MS - Rel. Sebastião Reis Jr. – 6ª Turma – J. 05/11/2019.

2. APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MÁXIMO:

A defesa objetiva, ainda, a aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) eis que o apelante preenche os requisitos legais para tanto.

O parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 é específico ao determinar que as penas definidas no
caput
e §1º do artigo 33 da referida lei, podem ser reduzidas, desde que o agente seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Compulsado os autos, verifico que o Juízo sentenciante aplicou o benefício em 1/6 (um sexto), por considerar o patamar necessário para a prevenção e repressão do crime, diante das peculiaridades do caso concreto, nada havendo a reparar.

No caso em comento foi apreendido, conforme Laudo Toxicológico Definitivo, a quantidade de 08 (oito) porções de substância vulgarmente conhecida como
cocaína,
substância de alto poder viciante, justificando, assim, a quantificação da minorante
diante da natureza do entorpecente apreendido com o recorrente, nos termo do 42 da Lei de Drogas.

Assim, em pesem os argumentos recursais, não merece prosperar o pedido, pois compulsando os autos verifico que a causa de diminuição foi

devidamente aplicada em favor do apelante, talvez não no patamar que a defesa desejava, mais a critério do Juízo sentenciante, de forma fundamentada e dos vetores de razoabilidade e proporcionalidade, pelo que n
ão se vislumbro deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
,
inexistindo ilegalidade
no
quantum
de diminuição aplicado, razão pela qual
mantenho a pena do apelante em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa.

3. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA:

A defesa, objetiva, ainda, a dispensa da pena de multa, a qual foi fixada em 42 (quarenta e dois) dias-multa, fundado na situação econômica do réu não ser favorável.

Em que pesem os argumentos recursais, não prospera o pedido, primeiro porque a pena de multa guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do Código Penal.

No mais, não há previsão legal para dispensa da pena de multa fundada na situação econômica do réu, pois
a Lei 11.343/06 prevê como penalidade, constituindo uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Neste sentido são os julgados:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DA PENA DE DIAS-MULTA. PROVIMENTO EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 4. Já quanto a exclusão da pena de multa, vejo que inviável, uma vez que esta é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio artigo disposto. Ademais, a pena restou estabelecida no mínimo legal (500 dias-multa), em consonância com a reprimenda corporal aplicada, portanto, proporcional; 5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(10064073, 10064073, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-30)

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 157, §2º-A, I, c/c artigo 14, II, do Código Penal - RECURSO DA DEFESA – DISPENSA DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE - imposição decorre do preceito secundário da norma penal incriminadora – DECISUM MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME(...) III - Temerário atender ao pedido de isenção da pena de multa, visto que assim procedendo,
estaria negando vigência ao art. 155 do CP, que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de multa como pena cumulativa e não alternativa. Na hipótese, não se facultou ao magistrado oportunidade de escolha, pelo que deve ater-se à pena aplicável dentre as cominadas (art. 59-I, CP);

(9552056, 9552056, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-25)

4. APLICAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO:

Não é possível a alteração do regime de cumprimento da pena, pois foi mantida incólume a pena aplicada ao réu nos termos da sentença em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa, devendo cumprir pena em regime inicial aberto, a teor do artigo 33, §2º, ‘
c
’ do Código Penal.

Incabível, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos como bem delineado na sentença condenatória, verbis:
“Nos termos do art. 44 do CP, não há que se falar em substituição da pena por restritiva de direitos, na medida em que a pena imposta é superior a 04 anos. Não incide a suspensão condicional das penas (CP, art. 77), na medida em que a natureza da droga e as circunstâncias do crime não são favoráveis ou recomendam a suspensão.”

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e nego provimento integral
ao recurso de apelação defensivo e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 20/09/2022